Tribunal: TJDFT
Processo: 0700744-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700744-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: JACKSON SANTOS DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada contra JACKSON SANTOS DA SILVA, decisão nos seguintes termos: “1. Em análise dos autos, notadamente do documento de notificação extrajudicial utilizado para comprovar a mora da parte requerida (IDs 127165579 e 140986137), verifica-se que, no primeiro, a assinatura aposta no aviso de recebimento (AR) não é da própria parte devedora e o segundo aviso de recebimento (AR) retornou com a informação de "mudou-se". 2. Além disso, o aviso de recebimento de ID 140986137 está datado de 4.10.2022. 3. A presente ação foi distribuída em 7.6.2022. 4. A notificação deve ser prévia, ou seja, anterior ao ajuizamento da ação, constituindo pressuposto processual específico de constituição e de desenvolvimento válido do processo. 5. No mais, em decisão proferida em 31.3.2022, o eminente Relator do REsp 1951888/RS e do REsp 1951662/RS, Ministro Marco Buzzi, determinou a suspensão, em todo o território nacional, dos processos pendentes que versem sobre a questão ora afetada (CPC, art. 1.037, II), a saber: Definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário. (Tema 1132 – STJ). 6. Ocorre que em 11.5.2022, o Ministro Marco Buzzi decidiu "(...) acolher questão de ordem proposta pelo Sr. Ministro Relator no tema repetitivo no 1.132 a fim de afastar a determinação de suspensão/sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. (...)" (grifos e negritos nossos). 7. Este Juízo determinou, em 06/07/2022, a emenda à petição inicial para comprovar a constituição da parte requerida em mora e que a assinatura no aviso de recebimento seja do(a) próprio(a) destinatário(a); ou para requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, conforme lhe faculta o artigo 4o do Decreto-Lei n.o 911/1969, concedendo prazo de 30 (trinta dias), sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único - ID 129859473). 8. A parte autora limitou-se a apresentar a petição de ID 133255796, sem cumprir o comando de emenda. 9. Em 05/09/2022 (ID 135196124), oportunizou-se à parte autora novo prazo para cumprimento das determinações de emenda. 10. A parte autora, mais uma vez, peticionou, sem cumprir a determinação de emenda (ID 140986136). 11. Consigno que, em 05/09/2022, por meio da decisão de ID 135196124, este Juízo, inclusive, alertou a parte autora de que não seria concedida nova oportunidade para cumprimento. 12. Compartilho do entendimento de que a mora poderá até ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento assinado pela própria parte devedora, tema em discussão, atualmente, pelo Superior Tribunal de Justiça, como dito em linhas volvidas. 13. Ante o exposto, considerando que a parte autora não atendeu ao comando de emenda, mas o tema relativo à mora está em discussão, atualmente, pelo Superior Tribunal de Justiça; e, tendo em vista o entendimento firmado por este Juízo quanto ao assunto em debate, determino a suspensão do presente processo até o julgamento definitivo do REsp n.o 1951888/RS e do REsp 1951662/RS. 14. Por fim, caso a parte autora opte pela conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, conforme lhe faculta o artigo 4o do Decreto-Lei n.o 911/1969, venham os autos conclusos para prosseguimento do feito como ação de execução.” - ID 42698187. O agravante alega que "para afastar interpretações equivocadas nas instâncias ordinárias e evitar o perecimento de direitos, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, decidiu levantar a suspensão nacional de processos relativos ao Tema 1132” - ID 42698180, p. 3. Quanto ao mérito, sustenta, em síntese, que “a mora decorre do simples inadimplemento do contratante, a qual é comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário” - ID 42698180, p. 8. E requer o recebimento do recurso: "a) Determinando a reativação dos autos da ação de busca e apreensão tendo em vista a revogação da ordem de suspensão exarada pelo STJ quanto ao tema 1132; b) Antecipando os efeitos da tutela recursal de modo a reconhecer a validade das notificações enviadas para o endereço contratual, para, presentes todos os pressupostos para a propositura da ação, conceder, inaudita altera pars, a medida liminar; c) Subsidiariamente, isto é, acaso não seja deferida a antecipação de tutela recursal, requer a concessão de EFEITO SUSPENSIVO ao recurso, evitando-se, desta forma, a extinção prematura do feito antes do julgamento deste instrumento; d) Seja CONHECIDO E PROVIDO para reformar a decisão que não deferiu a medida liminar, exigindo a comprovação da mora do Agravado, confirmando a antecipação dos efeitos da tutela e determinando o regular prosseguimento do feito, pois assim, estará este tribunal aplicando a costumeira Justiça!” - ID 42698180, p. 13. Preparo regular (ID 42698185). É o breve relatório. Decido. Como visto, o agravante se insurge contra pronunciamento judicial pelo qual: a) determinada a suspensão do presente processo até o julgamento definitivo do REsp n.o 1951888/RS e do REsp 1951662/RS; b) oportunizada a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva nos termos do artigo 4o do Decreto-Lei 911/1969, para prosseguimento do feito como ação de execução. E o agravante requer: a) o levantamento da suspensão do processo de busca e apreensão tendo em vista a revogação da ordem de suspensão exarada pelo STJ quanto ao Tema 1.132; b) em liminar, o reconhecimento da validade das notificações enviadas para o endereço contratual, para, satisfeitos todos os pressupostos para a propositura da ação, conceder, inaudita altera pars, a medida liminar ou, subsidiariamente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso; c) no mérito, o provimento do recurso para “reformar a decisão que não deferiu a medida liminar, exigindo a comprovação da mora do Agravado, confirmando a antecipação dos efeitos da tutela e determinando o regular prosseguimento do feito, pois assim, estará este tribunal aplicando a costumeira Justiça!” - ID 42698180, p. 13. De se observar que pela decisão agravada não foi indeferida a liminar requerida na petição inicial (busca e apreensão). E se sobre tal questão (pedido de busca e apreensão) não houve decisão no Juízo de origem, inviável o conhecimento da matéria suscitada em agravo de instrumento, constituindo indevida inovação recursal, o que impõe o não conhecimento de tal matéria (art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT). Por outro lado, verifica-se que o agravo de instrumento se dirige também contra o capítulo da decisão pela qual determinada a suspensão do processo até o julgamento definitivo dos REsp n. 1.951.888/RS e 1.951.662/RS pelo STJ (Tema 1.132): “[...] Ante o exposto, considerando que a parte autora não atendeu ao comando de emenda, mas o tema relativo à mora está em discussão, atualmente, pelo Superior Tribunal de Justiça; e, tendo em vista o entendimento firmado por este Juízo quanto ao assunto em debate, determino a suspensão do presente processo até o julgamento definitivo do REsp n.o 1951888/RS e do REsp 1951662/RS. [...]” - ID 42698187. A questão submetida a julgamento consiste em “Definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário.” Em princípio, a matéria em discussão – suspensão de processo até o julgamento definitivo de Recurso Especial – não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil. Todavia, o STJ, em julgamento dos recursos representativos da controvérsia referentes ao Tema 988 (Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi), fixou a tese de que o caráter taxativo de referido rol pode ser mitigado se se puder definir a urgência suficiente a respaldar a interposição do agravo, ou seja, a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação, dada a possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente. Tal interpretação restou sedimentada em sede de recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1704520/MT, consolidando o seguinte entendimento: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. [ ]. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). Exata hipótese dos autos: feito paralisado na origem, efetivo o prejuízo à parte autora, que não pode aguardar a prolação de sentença e a interposição da apelação sob pena de não mais subsistir a utilidade da discussão ora posta em debate (busca e apreensão). Assim, conheço parcialmente do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Pois bem. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, probabilidade que se evidencia no que se refere ao direito de prosseguimento do processo de origem. Como bem ressaltado pela decisão agravada, “em 11.5.2022, o Ministro Marco Buzzi decidiu ‘(...) acolher questão de ordem proposta pelo Sr. Ministro Relator no tema repetitivo no 1.132 a fim de afastar a determinação de suspensão/sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. (...)’” - ID 42698187. Esta a respectiva ementa: “QUESTÃO DE ORDEM - AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS - TEMA 1132 - COMPROVAÇÃO DA MORA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ENTREGA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR - NECESSITA, OU NÃO, DE RECEBIMENTO PESSOAL PELO DESTINATÁRIO - AFASTAMENTO DA DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO/SOBRESTAMENTO DO PROCESSAMENTO DE TODOS OS FEITOS E RECURSOS PENDENTES ATINENTES À MATÉRIA AFETADA.1. A afetação ao rito dos repetitivos, por expressa previsão legal, contida nos artigos 1.037, II, c/c 1.036, §1o, do CPC/15, não impede o julgador originário de apreciar questões urgentes. 2. A matéria subjacente ao presente apelo recursal afigura-se pacífica (sendo este um dos critérios adotados para a afetação) possuindo manifestações de ambas as Turmas julgadoras na mesma linha interpretativa. Precedentes. 3. Ante a pacífica jurisprudência acerca do tema objeto da afetação, aliada à interpretação equivocada de parte de órgãos julgadores das instâncias ordinárias, os quais determinaram a suspensão indiscriminada e sem observância aos critérios definidos por esta eg. Segunda Seção - identidade de processos que versem sobre a mesma questão jurídica e a possibilidade do exame de questões urgentes - convém seja mais uma vez esclarecida e afastada a determinação de suspensão de tramitação dos processos em curso no território nacional, evitando-se, dessa forma, o risco de perecimento de direitos e a propagação, ainda que não absoluta, da equivocada leitura do comando dado por esta Casa. 4. Questão de ordem acolhida, por unanimidade, para afastar a determinação de suspensão/sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes.” (QO no REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 11/5/2022, DJe de 16/5/2022.) Assim, não vislumbro razão para a suspensão do processo de origem até o julgamento definitivo dos REsp n. 1.951.888/RS e 1.951.662/RS pelo STJ (Tema 1.132), notadamente porque ainda não definida data para o julgamento dos repetitivos. Desse modo, a manutenção da decisão agravada, na parte em que determinado o sobrestamento do processo, inibe o prosseguimento do feito por período indeterminado, dificultando ou até mesmo impedindo o alcance da tutela requerida no processo. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de efeito suspensivo somente para determinar o prosseguimento regular do feito no juízo de origem, afastada a ordem de suspensão do andamento. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para contrarrazões. Brasília, 19 de janeiro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora